Tribunal: STF
Processo: HC 188238
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-18
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça. Precedentes. Tráfico de drogas. Dosimetria. Minorante do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006. Supressão de instância Regime de cumprimento da pena. Substituição por pena restritiva de direitos. Inexistência de ilegalidade, teratologia ou contrariedade frontal à jurisprudência desta Suprema Corte. Negativa de seguimento.
    Vistos etc.
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Marcos Kaue Rocha Silva em favor de Peterson Oliveira da Silva, contra decisão monocrática do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, do Superior Tribunal de Justiça, que denegou a ordem no HC 590.872/SP. 
    O Paciente foi condenado às penas de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 c/c art. 40, III, da Lei 11.343/2006). 
    Extraio do ato dito coator: 
    “(...).
    Busca-se a aplicação a aplicação do redutor de pena previsto no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, a fixação do regime prisional inicial semiaberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
      Verifica-se, entretanto, que Corte a quo não se pronunciou sobre a aplicação do apontado redutor de pena. Diante disso, constatada a ausência de exame do tema pelo Tribunal de origem, não é possível a apreciação da questão por esta Corte, sob pena de indevida supressão de instância. 
    Nesse sentido: 
    (...)
    Quanto ao regime prisional inicial, ressalto que a gravidade concreta do delito, evidenciada pela fato de ter sido cometido dentro do estabelecimento prisional, é fundamento idôneo para recrudescer o regime. 
    Com efeito, a jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de que a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis ou ainda outra situação que demonstre a gravidade concreta do delito perpetrado, como in casu, são condições aptas a recrudescer o regime prisional, em detrimento apenas do quantum de pena imposta. 
    A propósito: 
    (...)
    Mantida a pena aplicada, é inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, tendo em vista a ausência do requisito objetivo, previsto no art. 44 do Código Penal.
      Assim, uma vez que as pretensões formuladas encontram óbice na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e na legislação penal, não vislumbro constrangimento ilegal apto a justificar a atuação desta Corte, de ofício. 
    Ante o exposto, com base no art. 34, XX, do RISTJ, não conheço do habeas corpus”. 
    No presente writ, o Impetrante alega, em síntese, a possibilidade de aplicação da causa de diminuição da pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, na fração máxima, com repercussão na substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Sustenta a fixação do regime prisional semiaberto. Requer, em medida liminar e no mérito, o redimensionamento da pena.
    É o relatório. 
    Decido. 
    Registro a existência de óbice ao conhecimento do presente habeas corpus, uma vez não esgotada a jurisdição do Superior Tribunal de Justiça. O ato impugnado é mera decisão monocrática e não o resultado de julgamento colegiado. Deveria a Defesa, pretendendo a reforma da decisão monocrática, ter manejado agravo regimental para que a questão fosse apreciada pelo órgão colegiado (HC 122.275-AgR/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, 2ª Turma, DJe 01.7.2014). 
    Por outro lado, não detecto manifesta ilegalidade ou teratologia hábil à concessão de ofício da ordem de habeas corpus.
    Conforme destacado pela Corte Superior, “verifica-se, entretanto, que Corte a quo não se pronunciou sobre a aplicação do apontado redutor de pena. Diante disso, constatada a ausência de exame do tema pelo Tribunal de origem, não é possível a apreciação da questão por esta Corte, sob pena de indevida supressão de instância”.
    A tese defensiva de aplicação da minorante do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 não foi objeto de apreciação na decisão hostilizada, a inviabilizar a análise do writ, nesse ponto, pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Cito, nessa linha, precedentes: HC 134.957-AgR/MG, Rel. Min. Luiz Fux; RHC 136.311/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; RHC 133.974/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli; e HC 136.452-ED/DF, de minha relatoria. 
    Desse modo, permanecendo inalterada a dosimetria da pena estabelecida pelas instâncias anteriores em patamar superior a 4 (quatro) anos de reclusão, incabível a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, nos termos do art. 44, I, do Código Penal. 
    Sobre o regime inicial fechado estabelecido na condenação, ressalto que, nos autos do HC 111.840/ES, Rel. Min. Dias Toffoli, em sessão realizada em 27.6.2012, o Plenário desta Suprema Corte declarou a inconstitucionalidade do § 1º do art. 2º da Lei 8.072/90, com a redação dada pela Lei 11.464/07, que instituiu a obrigatoriedade de imposição do regime inicial fechado para o cumprimento da pena de crimes hediondos e equiparados.
    O julgado, contudo, não reconheceu direito automático a esse benefício, impondo-se sua apreciação pelo juiz do processo à luz do preenchimento, ou não, dos requisitos legais do art. 33 do Código Penal. Agregue-se o fato de que os benefícios não estão condicionados ao quantum da reprimenda, mas também ao exame das circunstâncias judiciais dos arts. 42 da Lei de Drogas e 59 do Código Penal, conforme expressa remissão do art. 33, § 3º, do mesmo diploma legal. 
    Na hipótese, a autoridade dita coatora enfatizou que ‘Quanto ao regime prisional inicial, ressalto que a gravidade concreta do delito, evidenciada pela fato de ter sido cometido dentro do estabelecimento prisional, é fundamento idôneo para recrudescer o regime. Com efeito, a jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de que a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis ou ainda outra situação que demonstre a gravidade concreta do delito perpetrado, como in casu, são condições aptas a recrudescer o regime prisional, em detrimento apenas do quantum de pena imposta’. 
    Portanto, não obstante o preenchimento do requisito objetivo previsto no art. 33, § 2º, d, do Código Penal - pena aplicada superior a 4 (quatro) anos e não exceda a 8 (oito) - para o cumprimento da pena no regime intermediário, há fundamento idôneo adotado pela instância anterior - gravidade concreta do delito - ao assentar o regime prisional fechado. 
    Nesse contexto, o ato dito coator está em consonância com a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que “a fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está atrelada, de modo absoluto, ao quantum da sanção corporal aplicada. Desde que o faça em decisão lastreada nas particularidades do caso, o magistrado sentenciante está autorizado a impor ao condenado regime mais gravoso do que o recomendado nas alíneas do § 2º do art. 33 do Código Penal. Inteligência da Súmula 719/STF” (HC 144.805-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 16.10.2017). 
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 18 de agosto de 2020. 
Ministra Rosa Weber 
                            Relatora